Tribunal: STF
Processo: RE 1301126
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Município de Jaguapitã interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
    “I – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EXONERAÇÃO C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO INSS. VACÂNCIA DO CARGO. 
    II – SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. 
    III – ALEGAÇÃO DE QUE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM NENHUM MOMENTO VEDA O RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA CONCEDIDA PELO RGPS COM A REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. 
    IV - POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE PROVENTO ORIUNDO DE REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 37, §10, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. 
    V - POSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA NO CARGO PÚBLICO. ENTENDIMENTO DO STF. DIREITO A REINTEGRAÇÃO E A PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS DO PERÍODO QUE A SERVIDORA ESTEVE AFASTADA. 
    VI – RECURSO PROVIDO. ” 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 37, § 10, da Constituição Federal.
    Decido.
    A irresignação merecer prosperar.
    Destaca-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação: 
    “Assim sendo, entendo ser possível cumular proventos de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social com remuneração decorrente de cargo ou emprego público. 
    No mesmo sentido se extrai da posição deste Egrégio Tribunal: “a aposentadoria requerida pelo Regime Geral da Previdência Social não implica na vacância do cargo público ocupado pela requerente; é possível cumular os proventos de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social com a remuneração decorrente de cargo ou emprego público”. Interpretação conforme dos dispositivos legais. Incidente conhecido e parcialmente provido. (TJPR - Órgão Especial – Incidente De Inconstitucionalidade- 1533873-5/01 - Unânime - J. 03.09.2018)”. PRECEDENTE VINCULANTE.” ”
    O acórdão recorrido está em dissonância com a orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de reintegração de servidor público que não dispõe de regime próprio de previdência social e se aposenta voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social, quando há previsão legislativa de vacância do cargo público no respectivo ente da Federação. Sobre o tema, confira-se:
    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. DESCABIMENTO DO RECURSO. 1. Segundo dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada (...)”. 2. No caso concreto, o servidor público municipal foi exonerado ao se aposentar pelo Regime Geral de Previdência Social, tendo em vista que o Estatuto dos Servidores do Município estabelece a aposentadoria como causa de vacância do cargo público. 3. As duas Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL têm entendimento no sentido de que não cabe a reintegração do servidor aposentado ao mesmo cargo público - ainda que, por falta de regime próprio municipal de previdência, a inativação se dê pelo RGPS -, pois (a) tal pretensão constitui burla ao concurso público; (b) não é uma hipótese válida de acumulação de vencimentos com proventos; e (c) trata-se de ofensa à competência do Município para legislar sobre o regime de seus cargos e servidores públicos. 4. Nesse sentido: ARE 1229321 AgR-segundo-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, DJe 04-09- 2020); RE 1283210 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 27-10-2020; RE 1221999 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 18-09- 2020; ARE 1244823 AgR-segundo, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 04-09-2020; RE 1246309 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/03/2020, DJe 31-03-2020; RE 1269302 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 04-09-2020. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE nº 1.234.192/PR-AgR-EDv, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4/2/2021).
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO LEGISLATIVA DE VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS” (ARE nº 1.229.321/SP-AgR-segundo-EDv, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/9/20).
    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RGPS. LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM PRESTAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.238.957/MS-AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 22/5/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MUNICÍPIO DE VAZANTE. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PELO REGIME GERAL. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PARA ACUMULAR OS PROVENTOS E A REMUNERAÇÃO DELE DECORRENTES. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social e prevista a vacância do cargo em lei local, o servidor público municipal não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou a fim de acumular os proventos e a remuneração dele decorrentes. II Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.246.309/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 31/3/20).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 1. Panorama de fato do caso: - servidor municipal ocupa cargo público de provimento efetivo; - requer aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, pois o Município não possui regime próprio de previdência; - a legislação municipal dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que determina o afastamento do servidor dos quadros da Administração; - o servidor propõe ação judicial, postulando o retorno ao cargo, ao fundamento de que é cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. 2. O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, ser reintegrado ao mesmo cargo depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Precedentes. 3. No caso em análise, a servidora municipal intenta ser reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a certame público, o que vai de encontro à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.225.738/RS-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/4/2020).
    Como visto, o Tribunal de origem divergiu desse entendimento, uma vez que determinou a manutenção do servidor no cargo público mesmo após a concessão da aposentadoria pelo regime geral de previdência social. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer, em todos os seus termos, a sentença de 1º grau que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente